Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que, quase quatro meses depois da propositura da ação de busca e apreensão, extingue o processo sem resolução do mérito devido à falta de cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.